Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706139-57.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CICERO LONDERRY BATISTA EMBARGADO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Malgrado o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n° 0708312-97.2020.8.07.0018, que concedeu a segurança, mantenho sobrestado o presente recurso enquanto perdurarem os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Rescisória n° 0718027-23.2020.8.07.0000. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora